Tribunal: TJDFT
Processo: 0721910-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: direito tributário e processual civil. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Nulidade do processo administrativo. Ausência de notificação regular do contribuinte. Extinção da execução fiscal. Manutenção da sentença.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade do processo administrativo por irregularidade na notificação da contribuinte e, consequentemente, extinguir a execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da via eleita para arguir a nulidade do processo administrativo via exceção de pré-executividade; e (ii) examinar a validade da notificação da contribuinte no processo administrativo que instrui a execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para alegar matérias de ordem pública e nulidade do título executivo, desde que não exija dilação probatória, conforme a Súmula no 393 do STJ. No caso, a forma de notificação da contribuinte foi consensualmente descrita pelas partes, não havendo necessidade de produção de provas adicionais.
4. A notificação da contribuinte, requisito essencial para validade do processo administrativo e do consequente crédito tributário, não ocorreu de forma regular, pois a comunicação eletrônica foi visualizada apenas por contador, sem constar o CNPJ da empresa no perfil de leitura, em afronta ao art. 4o, §2o, da Lei Distrital no 5.910/2017.
5. O dever de notificação pessoal do sujeito passivo encontra respaldo no art. 173, parágrafo único, do CTN, bem como na Lei Complementar Distrital no 781/2008, e na Lei Complementar Distrital no 811/2008, que estabelecem expressamente a necessidade de comunicação ao contribuinte acerca de diferenças apuradas em compensação por precatório.
6. A ausência de notificação regular da contribuinte resultou em prejuízo, pois impediu a ciência do valor residual do débito e a adoção das providências necessárias para sua quitação, ensejando o cancelamento do parcelamento e a inscrição do saldo remanescente em dívida ativa.
7. A nulidade do processo administrativo implica na inexigibilidade do crédito tributário e na consequente extinção da execução fiscal, por ausência de pressuposto válido para sua propositura.
8. Mantida a condenação em honorários advocatícios fixados em 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §4o, III, do CPC, com majoração de mais 1% em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é meio adequado para alegação de nulidade do processo administrativo que instrui a execução fiscal, desde que não exija dilação probatória. 2. A notificação da contribuinte é requisito essencial para validade do processo administrativo e do crédito tributário, não sendo suprida pela comunicação eletrônica direcionada apenas ao contador. 3. A ausência de notificação válida acarreta a nulidade do processo administrativo e a inexigibilidade do crédito tributário, ensejando a extinção da execução fiscal. 4. Os honorários advocatícios em execução fiscal devem observar a regra do art. 85, §4o, III, do CPC, sendo possível sua majoração em fase recursal, conforme o art. 85, §11, do CPC.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, parágrafo único; CPC, art. 85, §§4o, III, e 11; Lei Distrital no 5.910/2017, art. 4o, §2o; Lei Complementar Distrital no 781/2008, art. 6o, §7o; Lei Complementar Distrital no 811/2008, art. 6o, §7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 393; TJDFT, APC no 0710624-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabricio Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21.06.2024.